Tribunal: TJDFT
Processo: 0721099-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÁLCULO JUDICIAL IMPARCIALIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.

1. Se o laudo pericial observou os termos do julgado na elaboração de seus cálculos, e considerando-se que o mesmo se reveste de imparcialidade, correta a decisão do juízo a quo que homologa seus cálculos, mesmo que divergentes dos cálculos encontrados pela instituição financeira/agravante. Ademais, não demonstrando, o recorrente, de forma contundente, erro na feitura dos cálculos efetivados pelo perito judicial, não há como acolher sua pretensão.

2. Agravo de instrumento não provido.